Tribunal: TJMT
Processo: 0016158-55.2020.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO(S):
MARIA VALDOMIRA TELES DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 16158/2020
Data de Julgamento: 10-12-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PATRONOS SEM PODERES PARA TRANSIGIR – OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO(S):
MARIA VALDOMIRA TELES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso Especial n. 47978/2019 que foi apresentado por BANCO BRADESCO S. A., que buscava reformar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu o Apelo n. 5703/2010 interposto pela parte Recorrente (fls. 239/244).
Apresentados os Embargos de Declaração n. 105997/2010, estes foram rejeitados, conforme acórdão de fls. 297/300.
O Recurso Especial n. 47978/2019 foi sobrestado, nos termos da decisão de fls. 333/335.
Às fls. 339/340 as partes juntaram aos autos a minuta de acordo no valor de R$ 27.325,98 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).
Na decisão de fl. 342 houve a determinação para que fosse regularizada a representação dos advogados da parte Recorrente, uma vez que não possuem poderes para firmar acordos acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Já na petição de fls. 345/346 postularam novamente pela homologação do acordo, sem apresentar o documento que autoriza tal transação nos autos.
Assim, na decisão de fls. 353/354, o acordo não foi homologado.
Contra tal decisão, foram aviados os Embargos de Declaração de fls. 358/359, que restaram rejeitados na decisão de fls. 373/375.
E ainda inconformada, a parte Recorrente alega que (fls. 377/379v.): 1) o acordo foi realizado por meio da plataforma disponibilizada pelo STF, que permitiu aos litigantes em processos que discutiam planos econômicos aderir à minuta, já existindo o pagamento dos valores em sua integralidade; 2) em decorrência da celebração do acordo as partes desistiram dos recursos interpostos, sendo que a extinção do feito depende tão somente da homologação do acordo.
Após a interposição do Agravo Interno em 10/03/2020 (id 36689988), houve nova interposição de Agravo Interno em 11/03/2020 (id 36856546).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 427.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
O cerne do presente agravo interno limita-se à possibilidade ou não de homologar acordo apresentado por advogado que não possui poderes para transacionar no valor estipulado pelas partes.
O que se constata é que os patronos da parte Recorrente apresentaram instrumento procuratório com poderes para firmar acordo, mas limitados à R$ 20.0000,00 (vinte mil reais).
Na petição de fls. 339/340 as partes juntaram aos autos a minuta de acordo no valor de R$ 27.325,98 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), acima daquele valor autorizado pelo Constituinte aos patronos Constituídos, o que motivo a decisão de fl. 342, que não foi cumprida pela parte Agravante.
Ou seja, verifica-se nos autos que os patronos peticionantes não possuem poderes para firmar acordos acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), motivo pelo qual, caso insistam em ver o acordo homologado, devem regularizar sua representação processual, conforme já determinado nos autos.
Assim, o Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos, existindo determinação expressa para regularização da representação processual, sob pena de não homologação do acordo apresentado.
Observa-se que as teses já foram devidamente analisadas, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO – BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. [...]” (TJMT, AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (11º Vogal convocado) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)